Tribunal: TJBA
Processo: 0573534-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573534-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Marcia Sueli Rocha dos Santos

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, BRUNNA PERNET BIRAL

APELADO: Gilvan Gomes Pinho e outros

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS EM TAMANHO SUPERIOR AO ACORDADO. RESULTADOS INDESEJÁVEIS. DESNÍVEL E DOBRAS DA PARTE INFERIOR DA MAMA. REALIZAÇÃO DE OUTRAS INTERVENÇÕES ESTÉTICAS. CONSEQUÊNCIAS INESPERADAS. PROCEDIMENTO QUE GEROU MARCAS VEXATÓRIAS NA PACIENTE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NCPC.
NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS
QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PRETENSÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO RECURSO HORIZONTAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

3. O recurso horizontal, ainda que para fins de prequestionamento, deve observar as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil vigente à época da prolação do acórdão, posto que apelo de fundamentação vinculada, sob pena de não acolhimento.

4. Embargos não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0
57353
4-
77
.201
5
.8.05.0001
, sendo Embargante

Gilvan Gomes Pinho e Outro
, e Embargado
Marcia Sueli Rocha dos Santos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.